Tribunal: CARF
Processo: 15504.002417/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.002417/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.711 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
AFONSO MARIA DE LIGÓRIO JÚNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. GLOSA. MANUTENÇÃO.
Ausente nos autos a prova do pagamento dos valores declarados como
pagamento a título de pensão alimentícia, mantém-se a glosa da dedução e o
respectivo lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe dava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento,
acostada às fls. 20 a 23, relativa ao imposto de renda pessoa física (IRPF), do ano
calendário 2008, exercício 2009, que reduziu o imposto a restituir declarado de
R$4.760,98 para R$3.410,73.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.002417/2011-74
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.711 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002417/2011-74

O lançamento decorreu da glosa de dedução de pensão alimentícia, no valor de
R$4.910,00. Segundo a autoridade fiscal, o valor de pensão alimentícia paga pelo
contribuinte é de R$20.671,75, descontada em folha, por sua fonte pagadora Ministério
da Justiça, CNPJ 00.394.494/0029-37.
Cientificado do lançamento em 17/02/2011 (fl. 25), o contribuinte apresentou a
impugnação de fl. 3, em 22/02/2011 (fl.3).
Alega que o valor glosado foi pago a título de pensão alimentícia, conforme normas do
Direito de Família e junta cópia de sentença judicial proferida na Ação de Alimentos no
24501.007515-9.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo reproduzida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. GLOSA. MANUTENÇÃO.
Ausente nos autos a prova do pagamento dos valores declarados como pagamento a
título de pensão alimentícia, mantém-se a glosa da dedução e o respectivo lançamento.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados
nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do efetivo pagamento de pensão alimentícia
levada a efeito como despesa dedutível em DDA no ano-calendário de 2008.
O recorrente, em seu recurso voluntário, apresenta cópias dos comprovantes de
depósito (fls. 48/65) em favor de Amanda Novaes do Carmo, totalizando o valor de R$ 5.525,00.
É de se admitir sua juntada extemporânea em homenagem ao Princípio da Verdade Real e
formalismo moderado, conforme jurisprudência deste E. Tribunal.
No entanto, os recibos apresentados são de transferências em dinheiro por meio de
terminal de autoatendimento da Caixa Econômica Federal. Ou seja, por ser uma declaração do
recorrente, no ato do depósito do envelope no terminal, resta não comprovado o efetivo
pagamento da pensão em favor da mãe do menor, Amanda Novaes do Carmo, sem uma prova
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.711 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002417/2011-74

adicional de sua efetiva compensação bancária e satisfação do pagamento pelo beneficiário do
depósito.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Consoante demonstra o Termo de Intimação de no 2009/816737263932600 juntado nas
fls. 34/35, destes autos, o contribuinte foi intimado a apresentar à fiscalização os
documentos de comprovação da obrigação de pagar pensão alimentícia, o que poderia
ser feito com a apresentação de Escritura Pública, Decisão Judicial ou Acordo
Homologado Judicialmente onde foi determinado o valor da pensão a ser pago, bem
como os respectivos comprovantes do pagamento havido.
Em atendimento foi juntado aos autos a cópia da sentença judicial que determinou a
prestação de alimentos, documentos de fls. 9/10, que consigna a obrigação do
contribuinte em pagar pensão alimentícia ao requerente no valor de 01 salário mínimo e
que o pagamento deveria ser feito via depósito em conta judicial.
Porém, o contribuinte deixou de juntar aos autos documentos que comprovem o efetivo
pagamento da pensão, como requerido no Termo de Intimação. Assim, considerando
que de acordo com o artigo 73 do Decreto no 3000, de 1999, “todas as deduções estão
sujeiras a comprovação ou a justificação, a juízo da autoridade lançadora” na falta de
documentos de prova do pagamento declarado, não há como afirmar que o contribuinte
teve o ônus da despesa utilizada como dedução da base de cálculo do imposto, razão
pela qual fica sem reparos o feito fiscal.
Posto isso, Voto por considerar improcedente a impugnação e manter o
imposto a restituir ajustado no valor de R$3.410,73.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 72
DF CARF MF
Original